Tribunal: TJES
Processo: 0007099-28.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007099-28.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO CARLOS CAMPOREZ

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL / DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ÔNUS DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apesar da juntada de novos documentos, as razões recursais tratam especificamente do direito de recebimento dos valores referentes ao FGTS do período que o apelante afirma ter trabalhado como contratado temporário do Estado do Espírito Santo. Preliminar de inovação recursal rejeitada.

2. O apelante busca o reconhecimento da nulidade das contratações temporárias realizadas no período de 23/03/2009 a 19/10/2014, tendo ajuizado a ação em 09/03/2015, não havendo que se falar em prescrição
. Prejudicial de mérito rejeitada.

3. Conforme o art. 373, inciso I do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. A petição inicial e réplica , contudo, não foram instruídas com qualquer documento e, apesar do apelante não ter sido intimado para complementar a exordial, afirmou que não tinha interesse na produção de outras provas.

4. A juntada de documentos em sede de apelação revela-se extemporânea, posto que o art. 435 do CPC preceitua que os documentos novos podem ser anexados apenas quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou se se tornarem conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial e contestação.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 16 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0007099-28.2015.8.08.0024

Apelante:

João Carlos Camporez

Apelado:

Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por João Carlos Camporez contra a sentença de fls. 68/70, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente.

Nas razões recursais de fls. 73/83, o apelante alega em síntese que (a) trabalhou em designação temporária no período de 23/03/2009 a 19/10/014; (b) anexou os documentos comprobatórios dos contratos firmados com o Estado do Espírito Santo, mas não sabe porque se extraviaram após o protocolo da petição inicial; (c) o Magistrado de origem deveria ter oportunizado a emenda ou complementação da inicial; (d) os fatos não precisam de prova, pois são confessados em contestação; (e) a contratação temporária é nula; e (f) o recurso deve ser provido para reformar a sentença e julgar o pedido procedente, condenando o apelado ao pagamento do FGTS referente ao período trabalhado.

Contrarrazões apresentadas às fls. 92/99, nas quais o apelado argui preliminarmente a inovação recursal, suscita a prejudicial de mérito de prescrição e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 28 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de inovação recursal

O Estado do Espírito Santo sustenta que a apelação não deve ser conhecida em virtude da inovação recursal.

Não assiste razão ao apelado.

Conforme a jurisprudênc
ia,
“
As partes não podem suscitar em apelação matéria não deduzida em Primeira Instância, sendo vedado, em sede recursal, inovar na lide já estabilizada, com alegações que não foram trazidas na primeira oportunidade em que compareceram aos autos
”
(TJES, Apelação Cível n. 0002154-93.2019.8.08.0044, Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02.02.2024).

Apesar da juntada de novos documentos, as razões recursais tratam especificamente do direito de recebimento dos valores referentes ao FGTS do período que o apelante afirma ter trabalhado como contratado temporário do Estado do Espírito Santo.

A questão referente ao momento oportuno para produção da prova documental não caracteriza inovação recursal, versando sobre a observância do ônus processual imposto ao apelante.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de inovação recursal.

É como voto.

Prejudicial de prescrição

O Estado do Espírito Santo sustenta que a pretensão de recebimento dos valores referentes ao FGTS está prescrita.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que o prazo prescricional incidente sobre a pretensão de cobrança de parcelas de FGTS não depositadas é de 5 (cinco) anos
(ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em
13/11/2014
, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)
.

Os efeitos da decisão, contudo, foram modulados, estabelecendo-se que “
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
”.

O seguinte precedente do STJ explica de forma didática a modulação levada a efeito pelo STF, nos seguintes termos:

“[...] IV - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses: (i)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária
, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. V - Recurso Especial improvido. (REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020)

O apelante busca o reconhecimento da nulidade das contratações temporárias realizadas no período de 23/03/2009 a 19/10/2014, tendo ajuizado a ação em 09/03/2015, não havendo que se falar em prescrição.

Nem se diga que a modulação de efeitos promovida pela excelsa Corte no julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema 608/STF) não se aplica em contendas contra a Fazenda Pública, pois segundo a jurisprudência STJ,
“a aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré”
(AgInt no REsp n. 1.935.626/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Diante do exposto,
rejeito
a prejudicial de prescrição.

É como voto.

Mérito

No que concerne ao mérito, a análise do presente recurso cinge-se em verificar se o Estado do Espírito Santo deve ser condenado ao pagamento do FGTS referente ao período em que o apelante afirma ter trabalho como contratado temporário no cargo de agente de escolta.

Conforme o art. 373, inciso I do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.

A petição inicial (fls. 02/11) e réplica (fls. 36/40), contudo, não foram instruídas com qualquer documento e, apesar do apelante não ter sido intimado para complementar a exordial, afirmou à fl. 45 que não tinha interesse na produção de outras provas.

Como consignou o Magistrado de 1º grau,
“a parte autora não juntou nenhuma documentação, a qual comprovasse o vínculo estabelecido com o Estado do Espírito Santo”
, inexistindo
“qualquer indício de que houve contrato temporário realizado entre as partes, tendo em vista que a parte autora sequer juntou aos autos o contrato administrativo firmado, contracheque ou qualquer outro documento hábil a comprovar sua contratação”
.

A juntada de documentos em sede de apelação revela-se extemporânea, posto que o art. 435 do CPC preceitua que os documentos novos podem ser anexados apenas quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou se se tornarem conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial e contestação, o que não é caso concreto.

É a jurisprudência:

“
É inadmissível a juntada extemporânea de documento antigo sem a efetiva demonstração do motivo pelo qual foi impossibilitada a apresentação do mesmo, eis que inviável a juntada de prova documental fora das hipóteses do art. 435, do CPC. Precedentes do STJ.
” (TJES, Apelação Cível n. 5001387-98.2017.8.08.0024, Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/07/2022)

Não verifico, portanto, motivos que justifiquem a reforma da sentença de improcedência.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego a ele provimento
, deixando de majorar os honorários advocatícios, posto que fixados na sentença no percentual máximo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual do dia 16.09.2024 a 20.09.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.